Tribunal: TJPA
Processo: 0015880-36.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015880-36.2017.8.14.0401

APELANTE: JOSE BAIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0015880-36.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
JOSÉ BAIA RODRIGUES

ADVOGADO: DR.
WALDER EVERTON COSTA DA SILVA - OAB PA
21627-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARCIALMENTE RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068/STF. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por
José Baia Rodrigues
contra sentença proferida pela
3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, que o condenou a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de
homicídio simples tentado
(art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

2.

A Defesa requereu: (i) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) suspensão da execução provisória da pena, com fundamento no art. 492, §3º, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a sentença incorreu em erro na dosimetria da pena ao valorar negativamente circunstâncias judiciais sem fundamentação concreta; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, diante da decisão do STF no Tema 1.068 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A revisão da dosimetria da pena é cabível quando verificada fundamentação inidônea ou genérica para exasperação da pena-base, conforme o art. 59 do Código Penal e a Súmula nº 17 do TJPA.

5.

No caso concreto, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
foram valoradas negativamente sem fundamentação concreta, devendo ser consideradas neutras.

6.

A valoração negativa das
circunstâncias do crime
é mantida, porquanto o delito foi cometido no ambiente de trabalho da vítima e diante de várias testemunhas, extrapolando o tipo penal.

7.

Aplicando o critério jurisprudencial de aumento de
1/6 (um sexto) da pena mínima por circunstância judicial negativa
(STJ, AgRg no HC 940.553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/04/2025), a pena-base é redimensionada para
7 (sete) anos de reclusão
.

8.

Não há reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, pois o réu apresentou relatos evasivos, sem contribuir para a apuração dos fatos.

9.

Mantida a redução de
1/3 (um terço) pela tentativa
, a pena definitiva fica em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

10.

Quanto ao pedido de
suspensão da execução provisória da pena
, a jurisprudência do STF (Tema 1.068 da Repercussão Geral – ARE 1.225.185/SP, Rel. Min. Luiz Fux) reconhece a
constitucionalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri
, em respeito à soberania dos veredictos, não havendo afronta à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de fundamentação concreta em circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal impõe a revisão da dosimetria da pena.

2.

A confissão espontânea exige admissão inequívoca do fato criminoso e sua contribuição à formação da convicção judicial.

3.

É constitucional a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, §3º, do CPP, conforme o Tema 1.068 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 121, caput, e 14, II; CPP, art. 492, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.225.185/SP (Tema 1.068, Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, j. 2023; STJ, AgRg no HC 940.553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO, E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a decisão recorrida redimensionando a pena do apelante, fixando a reprimenda em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, conforme fundamentação supra, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0015880-36.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
JOSÉ BAIA RODRIGUES

ADVOGADO: DR
.
WALDER EVERTON COSTA DA SILVA - OAB PA

21627-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ BAIA RODRIGUES
contra sentença prolatada pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 7045739), que no dia 25/06/2017, por volta das 14h20min, na Feira do Açaí, na capital paraense, José Baia Rodrigues teria pedido dinheiro à vítima Jaime Pinheiro de Sousa para comprar bebida e logo após, repetiu o pedido para esta, a qual recusou. Em razão disso, o Apelante desferiu um golpe de arma branca no abdômen do ofendido, fugindo após a prática delituosa. Este então foi levado ao pronto socorro, onde permaneceu internado por seis dias em decorrência do ferimento causado.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nas sanções previstas no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID nº 20075891).

Irresignada, a Defesa, em suas razões recursais (ID nº 24977667) pleiteia o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, ainda, a suspensão da execução da pena, nos termos do art. 942, § 3º, do CPP.

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (ID nº 24977673).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do apelo (ID nº 26042920).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço dos recursos.

1.

Da reforma da dosimetria e do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Requer a defesa o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Na primeira fase, a reprimenda base para o apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme se verifica:

[...] Cabe ao acusado a pena de 06 a 20 anos de reclusão, em abstrato.
A r
eprovabilidade da conduta é severa, vez que, ao que se depreende dos autos é que o crime foi cometido em virtude do réu ter sido contrariado pela vítima. Culpabilidade elevada, portanto.
O réu é tecnicamente primário. A conduta social do réu não foi investigada. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os
motivos do crime não são justificáveis, eis que foi cometido em virtude da vítima ter negado o pedido de empréstimo de dinheiro feito pelo réu.
As
circunstâncias do crime são desfavoráveis pois o que se denota dos autos é que a vítima estava em seu local de trabalho – feira do açaí – e após ter seu segundo pedido de empréstimo de dinheiro negado, desferiu um golpe de faca contra a vítima.
Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima não contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 08 (oito) anos de reclusão [...](grifo nosso)

De fato, constata-se que duas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena.

No tocante as circunstâncias da
culpabilidade
e dos
motivos do crime,
entendo que a valoração atribuída aos vetores, no caso em comento, é inerente ao tipo penal e não aponta qualquer peculiaridade que a justifique como negativa, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base, e sim, como
neutras.

Por outro lado, constata-se que o vetor referente a
circunstância do crime
encontra-se devidamente fundamentado, tendo em vista que a tentativa de homicídio se deu no ambiente de trabalho da vítima e diante diversas testemunhas, ultrapassando o disposto no tipo penal, motivo pelo qual deve ser valorada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na majoração da pena-base, pode-se considerar dois critérios por circunstância judicial negativamente valorada, quais sejam, 1/6 da pena mínima estipulada e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima prevista para o tipo penal. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PENA-BASE MAJORADA 1/3 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES (MAIS DE UMA CONDENAÇÃO). PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RESP N. 2.003.716/RS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria/participação no delito em razão de inconsistência no depoimento das testemunhas, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados.

2. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base,
no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal. In casu, a natureza e quantidade de drogas apreendidas na posse do agravante e dos corréus - 66 porções de cocaína, pesando 58,16g; 10 porções de maconha, pesando 39,7g; e 58 porções de crack, pesando 92,38g - bem como os maus antecedentes do acusado (mais de uma condenação), são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na fração de 1/3, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto .Precedentes.

3. No julgamento do REsp n. 2 .003.716/RS, de minha Relatoria (DJe de 31/10/2023), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.172), firmou-se a tese de que: "[a] reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso".Na hipótese, a pena sofreu um aumento de 1/6 na segunda fase em razão da reincidência específica. Dessa forma, a fração aplicada não se mostra desproporcional, encontrando-se em consonância com a jurisprudência da Terceira seção deste STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 940553 SP 2024/0321970-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025) (grifo nosso)

Assim, levando-s
e em conta a circunstância acima analisada e o critério de majorar 1
/6 da pena mínima estipulada
por c
ircunstância judicial negativamente valorada
,
fixo
a
pena base para o Apelante em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem penalógica, o Recorrente pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, disposta no

art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.

Ocorre que, analisando os autos, não se vislumbra a confissão sustentada pela Defesa, pelo contrário, o condenado apresenta relatos confusos e evasivos, não logrando êxito em corroborar com os demais depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal.

Ademais, é válido salientar que o delito ocorreu como tentativa, ou seja, não se consumou em decorrência de vontade alheia do agente, de modo que se entende pela inexistência de agravantes e atenuantes a serem consideradas no caso concreto.

Em terceira fase, presente causa de diminuição do apenamento relativo à tentativa, motivo pelo qual o magistrado de primeiro grau reduziu em 1/3 (um terço) a sanção criminal, passando o apenamento
definitivo para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.
Inexistem causas de aumento.

2. Da suspensão da execução imediata da pena.

A sentença prolatada concedeu ao Apelante o direito de apelar em liberdade, no entanto, narra a Defesa que no dia 23/01/2025, o Recorrente foi preso para dar início ao cumprimento da pena imposta, considerando o Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal que determinou o imediato cumprimento das penas impostas no Tribunal do Júri com vistas a Soberania dos Veredictos. Diante disso, pleiteia a suspensão da execução da pena, nos termos do art. 492, § 3º, do CPP.

Não assiste à defesa.

No caso em questão, o Apelante sustenta a suspensão da imediata execução da pena, com fundamento no princípio da presunção de inocência.

Contudo, é cediço que com o julgamento do
Tema 1.068 da Repercussão Geral (ARE 1.225.185/SP, Rel. Min. Luiz Fux)
, o S
upremo Tribunal Federal
firmou a tese no sentido de que
“é constitucional a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, § 3º, do CPP”
,
reconhecendo que a soberania dos veredictos constitui fundamento legítimo para a imediata execução da condenação. Assim, a execução provisória não viola a presunção de inocência, mas se harmoniza com o sistema constitucional de garantias e com a natureza singular das decisões do Júri, motivo pelo qua
l não acolho a presente tese defensiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida redimensionando a pena do apelante, fixando a reprimenda em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, conforme fundamentação supra, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026